Tribunal: TJES
Processo: 5017787-84.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017787-84.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: MAURO SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. LIMITAÇÃO DO VALOR GLOBAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos dos empréstimos; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação; e (iii) determinar se a ausência de limitação do valor global das astreintes viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhece-se a probabilidade do direito diante da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479/STJ.

4. A alegação de culpa exclusiva do consumidor demanda dilação probatória e não afasta, em juízo de cognição sumária, a responsabilidade objetiva inerente ao risco da atividade bancária.

5. Configura-se o perigo de dano quando os descontos impugnados comprometem mais de 50% da renda mensal do autor, proveniente de benefício previdenciário de natureza alimentar, colocando em risco sua subsistência.

6. A suspensão imediata dos descontos mostra-se medida adequada para preservar a efetividade do provimento jurisdicional e evitar dano grave ou de difícil reparação.

7. A multa diária possui natureza coercitiva e tem por finalidade compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, não se prestando à indenização nem configurando enriquecimento sem causa quando fixada em valor proporcional à capacidade econômica do obrigado.

8. O valor diário das astreintes fixado revela-se adequado e proporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira e a relevância do bem jurídico tutelado.

9. A ausência de limitação temporal ou quantitativa da multa cominatória desvirtua sua finalidade e afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo necessária a fixação de teto para sua incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizadas como fortuito interno.

2. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de empréstimos supostamente fraudulentos quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano à subsistência do consumidor.

3. A multa diária deve ser suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial, podendo ser limitada em seu valor global para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
Banco
Bradesco S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES (Id 16581919) que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais
” ajuizada por
Mauro Sérgio Oliveira dos Santos
, deferiu pedido de tutela provisória de urgência a fim de determinar a suspensão dos descontos de empréstimos supostamente fraudulentos.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), por não haver probabilidade do direito do autor nem perigo de dano;
(
ii
)
a decisão foi proferida sem sua prévia oitiva, violando o contraditório (CF/1988, art. 5º, LIV e LV);
(
iii
)
o autor não comprovou cabalmente os prejuízos, faltando verossimilhança às alegações;
(
iv
)
não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que as operações contestadas (empréstimos e PIX) foram realizadas mediante senha pessoal e chave de segurança;
(v)
a culpa pelo evento é exclusiva do agravado, que agiu com “total desídia” ao seguir orientações de fraudadores, instalar aplicativo falso e compartilhar acesso remoto;
(vi)
não há prova do alegado saque de R$ 500,00 (quinhentos reais);
(
vii
)
a multa diária (astreintes) de R$300,00 é excessiva e desproporcional;
(
viii
)
a manutenção da multa configura enriquecimento sem causa (CPC, art. 8º; CC, art. 413);
(ix)
a obrigação de suspender descontos é complexa e envolve diversos setores internos;
(
x
)
é incabível a fixação de multa diária para uma obrigação de fazer descontinuada (cobrança mensal), devendo ser estipulada por ato de descumprimento; e
(xi)
a decisão agravada não fixa um limite (teto) para a incidência da multa cominada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho seja chancelada a decisão pela qual foi indeferido o pedido de atribuição de eficácia suspensiva ao recurso.

Na petição inicial da demanda originária, sustenta o autor/agravado ter sido vítima de golpe por pessoa que se passava por funcionário do INSS (prova de vida), para tanto relatando que, com o acesso remoto ao seu celular, o suposto golpista realizou empréstimos e transferências que destoam completamente de seu perfil de crédito, razão pela qual deveriam ter sido bloqueadas pelos sistemas de segurança do banco requerido que, ao ser imediatamente cientificada da fraude, recusou-se a reverter as transações.

Em sede de tutela provisória, foi determinada a suspensão dos descontos dos empréstimos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em face do que se insurge o agravante.

Em que pese a argumentação do agravante, tenho por reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, tal qual entendera o magistrado prolator da decisão agravada. Vejamos.

A meu ver, a probabilidade do direito reside na
responsabilidade objetiva
das instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme consolidado na Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

A alegação do consumidor é de falha no sistema de segurança do banco, que permitiu transações atípicas e em valores incompatíveis com seu perfil e, muito embora o agravante alegue culpa exclusiva da vítima, tal tese demanda dilação probatória e não é suficiente, nesta análise sumária, para afastar a responsabilidade objetiva inerente ao risco da atividade bancária.

De igual forma, o perigo de dano é manifesto.

Conforme se extrai dos autos, o consumidor agravado percebe benefício previdenciário por incapacidade temporária no valor de R$ 1.518,00 (um mil e quinhentos e dezoito reais) mensais e os descontos relativos aos empréstimos contestados, por sua vez, somam aproximadamente R$ 768,15 (setecentos e sessenta e oito reais e quinze centavos) mensais.

Em assim sendo, é evidente que o comprometimento de mais de 50% da renda do autor, de inequívoca natureza alimentar, gera risco iminente à sua subsistência, assim justificando a urgência da medida deferida no Juízo de origem.

Logo, a discussão aprofundada sobre o mérito da fraude – se houve culpa exclusiva do consumidor ou falha sistêmica do banco – é matéria que depende de instrução probatória e será oportunamente analisada no Juízo de 1º grau, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao pretendido afastamento/redução do valor da multa diária, sabe-se que a função das
astreintes
não é indenizar a parte contrária, mas sim de compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, de modo que fixar um valor inexpressivo frente ao porte econômico de uma seguradora multinacional seria, na prática, conceder um salvo-conduto para o descumprimento da decisão, transformando a ordem judicial em mera sugestão.

O valor fixado no Juízo de 1º grau (R$ 300,00/dia) mostra-se, inclusive, parcimonioso diante da capacidade financeira do agravante e do risco de dano a que se encontra sujeito o agravado, não sendo razoável determinar a sua redução, como pretende o agravante.

Afinal, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a multa deve ser suficiente para desestimular a inércia do obrigado e de que não há enriquecimento sem causa quando o valor acumulado a título de astreintes decorre da recalcitrância da parte em cumprir obrigação de fazer que estava ao seu alcance.

Dessa forma, o parâmetro a ser aferido a respeito da multa coercitiva deve levar em consideração o objetivo primordial de sua previsão, que não se identifica com o enriquecimento sem causa (CC, art. 884), mas com o desestímulo ao não cumprimento de determinações judiciais, pois o
“escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação de sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele”
(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.354/913, relª Minª Nancy Andrighi, DJe 31/05/2013).

Logo, não deve prosperar a alegação de risco de enriquecimento indevido do agravado, já que a multa cominada só incidirá se houver descumprimento injustificado, ou seja, o agravante ostenta absoluto controle sobre a incidência ou não da penalidade.

Por derradeiro, sustenta o banco agravante que a decisão agravada não fixou um limite (teto) para a incidência da multa e, neste particular, deve ser acolhida a sua argumentação.

Em que pese a possibilidade de o limite para incidência das astreintes ser estabelecido, a qualquer tempo, pelo juiz da causa, entendo que a ausência de limitação temporal ou quantitativa viola os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e, de resto, desvirtua a finalidade do instituto previsto no art. 537 do Código de Processo Civil, que visa compelir ao escorreito cumprimento da obrigação de fazer e não patrimonializar a desobediência, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, acolho a tese recursal neste ponto apenas para limitar a incidência da multa cominatória ao montante global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se afigura suficiente para persuadir a instituição financeira ao cumprimento da ordem judicial de suspensão dos descontos, sem implicar ônus excessivo ou desproporcional frente à expressão econômica da obrigação principal.

De mais a mais, tal medida preserva a efetividade da tutela jurisdicional e alinha-se aos parâmetros adotados por este egrégio Tribunal em casos análogos envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário, garantindo o equilíbrio entre a coerção necessária e a justa medida da sanção processual.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento
e
lhe
dou parcial
provimento
, tão somente, para limitar a incidência das astreintes ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressalvada a possibilidade de o juiz modificar o valor ou a periodicidade da multa, na forma do § 1º do art. 537 do Código de Processo Civil.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.